Tribunal: TJDFT
Processo: 0738653-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738653-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: ROSANA RODRIGUES MARQUES Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRUTORA. INCORPORACAO GARDEN LTDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO NO PLANO DE CREDORES. INVIABILIDADE. NÃO INTEGRAÇÃO NO CONCURSO DE CREDORES. CURSO REGULAR. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1051 DO STJ. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (STJ, Tema Repetitivo 1051, Relator Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Segunda Sessão, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJe de 17/12/2020). 2. Como o fato gerador do crédito ocorreu depois do deferimento da recuperação judicial e à homologação do plano de credores, o que inviabiliza a novação, a verba não se submete ao plano concursal previsto no art. 49 da Lei da Lei no 11.101/2005. 3. O STJ já havia decido que "homologado o quadro-geral de credores, a única via para o credor pleitear a habilitação de seu crédito é a judicial, mediante a propositura de ação autônoma que tramitará pelo rito ordinário e que deve ser ajuizada até a prolação da decisão de encerramento do processo recuperacional" (REsp no 1840166/RJ (2019/0288552-7), Terceira Turma, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/12/2019 e Data de Publicação: DJe de 13/12/2019). 4. O cumprimento de sentença de créditos não sujeitos à recuperação judicial deve ser processado no Juízo de origem, uma vez que não se submete ao plano de recuperação judicial (REsp no 1.298.670/MS e AgRg no AResp no 468.895/MG). 5. O cumprimento de sentença deve seguir o seu curso regular, uma vez que o crédito da agravada não integra o concurso de credores constante no plano de recuperação judicial. 6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 7. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Incorporação Garden Ltda. contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto por Rosana Rodrigues Marques (proc. 0721841-45.2017.8.07.0001), determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que o crédito foi constituído em data posterior ao pedido de recuperação judicial, não sendo alcançado pelos seus efeitos (ID no 108086114). 2. Nas razões de ID no 31204691, a agravante argumenta, em suma, que a decisão pode causar-lhe prejuízo, uma vez que há determinação do juízo de falência para que todo e qualquer ato de constrição seja indeferido, ainda que se trate de crédito extrajudicial. 3. Defende que essa determinação objetiva viabilizar a apuração dos valores necessários para a quitação integral das dívidas identificadas no plano de recuperação judicial, permitindo a retomada gradual das atividades empresariais. 4. Acrescenta que o juízo falimentar é o único capaz de deliberar sobre os bens que são essenciais ao soerguimento da empresa em recuperação judicial. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada até o julgamento do recurso e, no mérito, a sua reforma para desconstituir toda e qualquer medida constritiva em seu desfavor. 6. Preparo comprovado (IDs no 31204692 e no 31204693). 7. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 31367014). 8. Contrarrazões no ID no 32308638, nas quais a agravada pede a condenação da agravante por litigância de má-fé. 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 12. A matéria discutida nesta ação é recorrente e foi decidida em sede de recurso repetitivo (STJ, Tema 1051). 13. Conheço o agravo de instrumento. 14. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 31367014): [...] 8. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 9. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 10. É dividida em duas fases distintas, a primeira inicia-se com o deferimento do seu processamento, implicando a suspensão de todas as ações e execuções com o fim de permitir que o devedor consiga negociar os débitos e preservar o patrimônio indispensável ao prosseguimento de suas atividades (Lei no 11.101/2005, art. 6o e 52). 11. Na segunda fase deve ocorrer a aprovação do plano de credores, com a concessão da recuperação judicial mediante a prolação de sentença ou, excepcionalmente, a imposição da recuperação para os casos previstos no art. 58, §1o da Lei no 11.101/2005. 12. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei supracitada. 13. O crédito objeto da controvérsia, contudo, foi constituído após o pedido de recuperação judicial, o que afasta a possibilidade de novação da dívida, conforme ponderado na decisão de ID no 105755416, já transitada em julgado. 14. Confiro a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema no 1051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” 15. Constatando-se que o crédito objeto do cumprimento de sentença é posterior ao pedido de recuperação judicial, inviável a sua inclusão no plano de credores, uma vez que afasta a configuração da novação. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1312829, 07461884320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. O cumprimento de sentença de créditos não sujeitos à recuperação judicial deve ser processado no Juízo de origem, uma vez que não se submete ao plano de recuperação judicial (REsp no 1.298.670/MS e AgRg no AResp no 468.895/MG). 17. Como consequência, o cumprimento de sentença deve seguir o seu curso regular, conforme ponderado na decisão recorrida, uma vez que o crédito da agravada não integra o concurso de credores constante no plano de recuperação judicial. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Intimem-se. Publique-se.” 15. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 16. Quanto ao pedido contido nas contrarrazões, a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida. 17. A configuração dessa sanção exige, ainda, a comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos. 18. O exercício da garantia do duplo grau de jurisdição é incapaz, por si só, de caracterizar o dolo processual. 19. A ausência dos requisitos autorizadores inviabiliza a condenação pretendida. 20. Destaque-se que a decisão de ID no 110734206 (proc. 0721841-45.2017.8.07.0001) determinou o arquivamento provisório do processo, sem baixa para as partes, assegurando o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens da devedora. Dispositivo 21. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 22. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro